Tribunal: TJSP
Processo: 2124939-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Deferimento de tutela de urgência, para determinar ao réu que proceda à suspensão da cobrança das parcelas relativas ao contrato no impugnado, por meio de débito sobre o benefício previdenciário do autor, bem como libere a restrição sobre a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Deferimento de tutela de urgência, para determinar ao réu que proceda à suspensão da cobrança das parcelas relativas ao contrato no impugnado, por meio de débito sobre o benefício previdenciário do autor, bem como libere a restrição sobre a margem consignável do requerente, bem como para obstar a inserção de seu nome no rol de inadimplentes – Pleito de reforma – Admissibilidade – Indícios da regularidade da contratação, à luz da documentação apresentada pelo agravante – Descontos, ademais, que vem sendo realizados há longa data e não excedem o percentual legal – Evidente risco de irreversibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124939-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante BANCO PAN
S/A, é agravado ALAOR ANTONIO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2124939-23.2020.8.26.0000 Buritama Voto no 22074
Fls. 2/5
Voto no 22074
Agravo de Instrumento no 2124939-23.2020.8.26.0000
Comarca: Buritama
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Alaor Antonio de Assis
Juiz de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização – Cartão de
crédito com reserva de margem consignável – Deferimento de
tutela de urgência, para determinar ao réu que proceda à
suspensão da cobrança das parcelas relativas ao contrato no
impugnado, por meio de débito sobre o benefício
previdenciário do autor, bem como libere a restrição sobre a
margem consignável do requerente, bem como para obstar a
inserção de seu nome no rol de inadimplentes – Pleito de
reforma – Admissibilidade – Indícios da regularidade da
contratação, à luz da documentação apresentada pelo
agravante – Descontos, ademais, que vem sendo realizados há
longa data e não excedem o percentual legal – Evidente risco de
irreversibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 300, do CPC – Decisão reformada –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2124939-23.2020.8.26.0000 Buritama Voto no 22074
Fls. 3/5
Pan S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 40/41, proferida pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Buritama nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por
Alaor Antonio de Assis, por meio da qual fora deferida tutela de urgência,
para suspender a cobrança das parcelas relativas ao contrato no 311679960-6,
por meio de débito sobre o benefício previdenciário do autor, bem como
determinar seja liberada a restrição sobre a margem consignável do
requerente e obstar a inserção de seu nome no rol de inadimplentes.
Sustenta o agravante, em síntese, a irreversibilidade da
medida atinente à liberação da margem, requerendo sua revogação (fls.
01/06).
Pede liminar para a obtenção de efeito suspensivo, o que
se deferiu às fls. 125/126.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelo agravado (fls. 130).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Por ocasião do deferimento da liminar pleiteada nestes
autos, restou consignado o cabimento, ainda que em análise perfunctória, da
cassação da determinação de liberação da margem, tendo em vista
apresentação, pelo réu, sem sede de contestação, de contrato alegadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2124939-23.2020.8.26.0000 Buritama Voto no 22074
Fls. 4/5
assinado pelo autor, à luz da regra inserta no inciso II, do artigo 373, do
Código de Processo Civil.
Agora, em análise do mérito recursal, outra conclusão não
é possível inferir.
Acerca do instituto da antecipação de tutela, dispõe o art.
300, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300 -A tutela de urgência será concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”
In casu, vê-se que não há, nos autos, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, de caracterização
imprescindível para fins de deferimento da medida ora combatida.
Isto porque, além da apresentação, pelo réu, do
instrumento contratual impugnado, trata-se de deduções que já vem
ocorrendo há longa data (desde 10/2016).
Saliente-se, ainda, a inexistência de ilegalidade nos
referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o
patamar legal permitido, bem como o evidente risco de irreversibilidade da
medida em caso de comprometimento total da margem em decorrência de
novas contratações porventura celebradas pelo agravado.
Destarte, tem-se que comporte reforma a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2124939-23.2020.8.26.0000 Buritama Voto no 22074
Fls. 5/5
agravada, para revogar, tão somente, a ordem de liberação da margem
consignável (único objeto do agravo) ressalvada a possibilidade de reanálise,
pelo d. magistrado “a quo”, caso sobrevenham novos elementos de
convicção.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora